Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-74.2023.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001282-74.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[YURI COSME AMORIM SILVA - CPF: 086.274.221-84 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON FLAVIO JABRA RAMOS - CPF: 967.934.061-91 (ASSISTENTE), BENEDITO PAIXAO SAMPAIO - CPF: 172.760.551-91 (VÍTIMA), LEONARDO FELIPE ROSA HORACIO - CPF: 025.094.141-43 (ASSISTENTE), EVANDRO EMBRÓSIO DE JESUS (APELANTE), CARLOS ANDRÉ DE JESUS (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO EMBROSIO DE JESUS - CPF: 202.338.607-11 (APELANTE), CARLOS ANDRE DE JESUS - CPF: 148.736.417-21 (APELANTE), JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 187.157.607-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001282-74.2023.8.11.0032

APELANTE: YURI COSME AMORIM SILVA, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, CARLOS ANDRE DE JESUS, JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AGENTES PRESOS NA POSSE DAS
RES FURTIVAS
– PALAVRA FIRME DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS BASTANTES QUE DEMONSTRAM A ATUAÇÃO DOLOSA E UNIDADE DE DESÍGNIO COM OS DEMAIS RÉUS – COAUTORIA DO ROUBO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE [PRETENSÃO DE TODOS APELANTES] – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÕES INIDÔNEAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE [CP, ART. 61, II, ‘H’ – CONTRA IDOSO] – PERTINÊNCIA [PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE] – ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP [PLEITO DO QUARTO APELANTE] – LIDERANÇA NÃO CARACTERIZADA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE FACA [PRETENSÃO DO TERCEIRO APELANTE] – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA DECLARAÇÃO JUDICIAL DO OFENDIDO – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO [A TODOS OS RÉUS] – PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE [DO PRIMEIRO APELANTE] – ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS [PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE] – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando os elementos angariados nos autos evidenciam a participação dos réus no delito de roubo majorado.

Descabe a desclassificação da conduta para o delito de receptação quando as provas dos autos demonstram o envolvimento dos agentes no roubo.

Se a restrição à liberdade da vítima não ocorreu por tempo juridicamente relevante, impõe-se o afastamento da respectiva majorante, considerada na primeira fase dosimétrica.

Se os réus não utilizaram violência exacerbada ou agiram de modo agressivo contra a vítima, a pena-base não pode ser elevada com base em circunstâncias inerentes ao roubo.

Em que pese a confissão espontânea seja preponderante à agravante da senilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 26/3/2019),
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, à luz da Súmula 231 do STJ.

A agravante inserta no art. 62, I, do CP não pode ser aplicada quando não evidenciado ter o agente exercido liderança relevante sobre os comparsas durante a ação criminosa.

Comprovado o emprego de arma branca na execução do roubo, descabida a exclusão da majorante correlata.

A fixação da pena entre 4 e 8 anos de reclusão justifica a imposição do regime.

A alteração do regime fechado para o semiaberto, com expedição de alvará de soltura, prejudica o pedido de recorrer em liberdade.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, por ser o momento adequado para se aferir a real situação financeira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001282-74.2023.8.11.0032

APELANTE: YURI COSME AMORIM SILVA, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, CARLOS ANDRE DE JESUS, JOAO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS ANDRE DE JESUS, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e YURI COSME AMORIM SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma branca], impondo ao primeiro a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime fechado, e aos demais a pena de 9 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime fechado – art. 157, §2º, II e V e VII, do CP.

A defesa de CARLOS ANDRÉ DE JESUS e EVANDRO EMBROSIO DE JESUS requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro. No mérito, almeja a absolvição dos réus, pois
“não há provas concretas do envolvimento deles na empreitada criminosa; pelo contrário, os próprios corréus YURI e JOÃO GABRIEL, em seus interrogatórios judiciais, assumiram a autoria do delito e isentaram EVANDRO e CARLOS ANDRÉ de qualquer participação”
. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de receptação, considerando que
“apenas ingressarem no veículo já subtraído, sem, contudo, terem conhecimento prévio ou contribuído para a subtração”
. Alternativamente, solicita a diminuição da pena-base para o mínimo legal e a alteração do regime prisional para o aberto.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA almeja: a) a extirpação da restrição da liberdade do ofendido, considerada na primeira fase, pois
“a vítima afirmou que toda a ação durou, no máximo, 20 (vinte) minutos”
; b) a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do crime ser praticado contra idoso; c) a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, porquanto
“o conjunto probatório é frágil no sentido de evidenciar a efetiva utilização de uma faca para a prática do roubo”
; d) a isenção das custas processuais, em razão da sua hipossuficiência.

O Ministério Público manifesta pelo
“parcial provimento do apelo, para reformar a dosimetria da pena intermediária, ante a preponderância da atenuante de confissão espontânea”
.

YURI COSME AMORIM SILVA requer: a) a redução da pena basilar, pois, além do seu
quantum
ser desproporcional,
“a violência física e psicológica supostamente sofrida pela vítima são inerentes ao tipo penal e não houve por parte dela relatos de agressão”
, sem olvidar que
“a restrição de liberdade da vítima durou pouco tempo, ou seja, apenas o necessário à consumação do delito de roubo por parte dos envolvidos”
; b) a exclusão da agravante inserta no art. 62, I, do CP,
“uma vez que apenas teve a ideia de fazer o assalto, mas não liderou quem quer que seja e não foi o ‘cabeça’ de um planejamento do crime”

O Ministério Público pugna pelo
“parcial provimento do apelo, apenas para reformar a pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime por circunstância judicial negativa”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça [Alexandre de Matos Guedes], em seu parecer, manifesta
“pela ratificação in totum do conteúdo das contrarrazões de Ids. Id. 210535280; Id. 21053529 e Id. Id. 218721677, cuja fundamentação segue confirmada, per relationem”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001282-74.2023.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

““Em 24/09/2023, por volta das 06:00, em via pública, no Município de Rosário Oeste, os denunciados CARLOS ANDRE DE JESUS, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e YURI COSME AMORIM SILVA, consciente e voluntariamente, com ânimos de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com uma mulher não identificada até o momento,
mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca não apreendida) e restrição da liberdade,
subtraíram, para todos, 1 (um) veículo Fiat Uno, cor preta, placa NJW 0B14, cartões bancários com as senhas, documentos pessoais, 1 (um) aparelho celular, e a quantia em espécie de R$ 450,00,
da vítima Benedito Paixão Sampaio, idoso com 73 anos de idade
.

Extrai-se dos autos que, no dia supracitado, a vítima saiu de Cuiabá conduzindo o seu veículo Fiat Uno, placa NJW 0B14, com destino a cidade de Nortelândia, quando, já na circunscrição do município de Rosário Oeste passou por um quebra-molas na Rod. MT-010, sentiu algo estranho no reboque (carretinha) e estacionou próximo da Escola Armando de Oliveira, para verificar.

Ao descer do carro, a vítima visualizou parado outro veículo uno, de cor vermelha,
com os denunciados e uma mulher, em seguida os denunciados, com o intento de roubar a vítima, pediram para que emprestasse óleo e auxiliasse a empurrar o carro, ocasião que de pronto ela prestou auxílio, mas o automóvel dos denunciados não funcionou
.

Neste momento,
os denunciados, portando arma branca, anunciaram o assalto à vítima, a seguraram pelo braço e a colocaram no porta-malas do seu próprio veículo, na sequência a levaram para uma região de mata e exigiram que ela entregasse cartões bancários e senhas de uso, sendo que a vítima disse que não sabia a senha, mas estavam anotadas nos cartões
.

Não satisfeitos,
os denunciados subtraíram a quantia em espécie de R$ 450,00 que estava no bolso da vítima, a amarraram pelos braços e pernas, abandonando-a na região de mata, mesmo ela sendo pessoa idosa, com capacidade de resistência reduzid
a. Em seguida, os denunciados fugiram com o automóvel da vítima e seus pertences, rumando para Cuiabá/MT.

Após algum tempo, a vítima conseguiu se desvencilhar, pediu ajuda para um morador de uma propriedade rural, que acionou a Polícia Militar
.

Os agentes imediatamente compareceram ao local e deram início as buscas aos assaltantes, comunicando a PM da capital.

Os policiais realizaram buscas, quando visualizaram o automóvel pela Avenida Monte Líbano em Cuiabá, iniciaram o acompanhamento e abordaram os denunciados, os quais foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil
.

Assim agindo, os denunciados CARLOS ANDRE DE JESUS, EVANDRO EMBROSIO DE JESUS, JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e YURI COSME AMORIM SILVA praticaram a conduta descrita no art. 157, §2º, II, V e VII, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal (...).”

Do recurso de CARLOS ANDRE DE JESUS e EVANDRO EMBROSIO DE JESUS

Da absolvição

O juiz da causa identificou a participação de CARLOS e EVANDRO na empreitada criminosa, nos seguintes termos:

2
.1. Do réu CARLOS ANDRÉ DE JESUS
:

Conforme consta da denúncia, no dia 24/09/2023, por volta das 06h00min, em via pública, no Município de Rosário Oeste/MT, os denunciados, conscientes e voluntariamente, com ânimus de assenhoramento definitivo, agindo em conluio e unidade de desígnios entre si e com uma mulher não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e restrição de liberdade, subtraíram, para todos, 1 veículo Fiat Uno, cor preta, placa NJW0B14, cartões bancários com senhas, documentos pessoais, 1 aparelho celular e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Benedito Paixão Sampaio, idoso de 73 anos de idade.

As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, termo de reconhecimento de pessoas, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, mesmo com a versão pouco crível do réu de que não se recorda dos fatos, pois estaria embriagado e “apagou”, acordando somente em Cuiabá
.

Quando inquirido em juízo, o réu relatou que trabalha com EVANDRO e JOÃO GABRIEL. No dia dos fatos estavam no alojamento, que fica em Cuiabá, ingerindo bebida alcóolica, quando YURI, que é conhecido do EVANDRO, chegou e chamou para sair. Alega que estavam embriagados e saíram no veículo de YURI, contudo, não se recorda do que ocorreu, pois teria apagado e acordou apenas em Cuiabá
.

A vítima Benedito Paixão Sampaio, quando ouvida em juízo, explicou que
estava vindo de Cuiabá para Rosário Oeste, quando a carretinha estragou e parou o carro no quebra-molas próximo à escola.
Nesse momento os réus o seguraram e colocaram dentro do porta-malas do carro e o deixaram amarrado no meio do mato, até que conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma propriedade rural próxima. Explicou que estavam 4 homens
e 1 mulher e acredita que eles estavam seguindo, pois o carro que eles estavam, um Uno vermelho, estava vindo atrás do seu carro.
A vítima ainda relatou que foi ameaçado com uma faca, usada pelo indivíduo de tatuagem. Os demais o seguraram.
Quanto aos bens subtraídos, a vítima explica que levaram o veículo, dinheiro, cartões com as senhas e retiraram dinheiro de sua conta. Posteriormente a polícia encontrou seu veículo em Chapada e conseguiu recuperar.

O policial militar responsável por atender a ocorrência, Wilson Flávio Jabra Ramos, quando inquirido em juízo, relatou que foi repassado via CIOSP que um veículo Uno, cor preta, havia sido roubado.

A guarnição se deslocou para fazer buscas nas proximidades do OCR e localizou o veículo trafegando sentido contrário e fez a abordagem dos quatro elementos. Além do veículo foi encontrado um aparelho celular
.

(...)

2.2. Do réu EVANDRO EMBROSIO DE JESUS
:

De igual modo, as provas produzidas durante a fase investigatória e judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, termo de reconhecimento de pessoas, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial. A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, em especial porque houve a confissão espontânea do réu em juízo.

O réu explicou que estava em sua casa com CARLOS e JOÃO GABRIEL, quando YURI chegou e chamou para ir em uma festa em Rosário
. No meio do caminho o carro de YURI fundiu o motor, momento em que viram o carro da vítima parado, mas
alega que não sabia que iria assaltar a vítima
.
Explicou que ajudou a tirar a carretinha e que a ideia de colocar a vítima no porta-malas foi de YURI. Afirmou que saiu andando com CARLOS e nem tocaram na vítima, os outros dois réus [YURI e JOÃO GABRIEL] ficaram para trás e apareceram depois com o carro da vítima
. Segundo o réu, quem amarrou a vítima no mato foi JOÃO e YURI.

A vítima Benedito Paixão Sampaio, quando ouvida em juízo, explicou que estava vindo de Cuiabá para Rosário Oeste, quando a carretinha estragou e parou o carro no quebra-molas próximo à escola. Nesse momento os réus o seguraram e colocaram dentro do porta-malas do carro e o deixaram amarrado no meio do mato, até que conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma propriedade rural próxima. Explicou que estavam 4 homens e 1 mulher e acredita que eles estavam seguindo, pois o carro que eles estavam, um Uno vermelho, estava vindo atrás do seu carro. A vítima ainda relatou que foi ameaçado com uma faca, usada pelo indivíduo de tatuagem. Os demais o seguraram. Quanto aos bens subtraídos, a vítima explica que levaram o veículo, dinheiro, cartões com as senhas e retiraram dinheiro de sua conta. Posteriormente a polícia encontrou seu veículo em Chapada e conseguiu recuperar.

O policial militar responsável por atender a ocorrência, Wilson Flávio Jabra Ramos, quando inquirido em juízo, relatou que foi repassado via CIOSP que um veículo Uno, cor preta, havia sido roubado.

A guarnição se deslocou para fazer buscas nas proximidades do OCR e
localizou o veículo trafegando sentido contrário e fez a abordagem dos quatro elementos. Além do veículo foi encontrado um aparelho celular
(...).

2.3. Do réu JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
: (...)

O réu relatou que foi o responsável pelo roubo, juntamente com YURI, mas que não saíram para realizar o roubo. Segundo ele, o carro estragou e a vítima se negou a dar ajuda. Afirmou que os réus EVANDRO e CARLOS não tiveram envolvimento e que havia uma mulher no veículo, mas também não participou do roubo, pois a ideia foi só de JOÃO GABRIEL e YURI. Afirmou que não estavam com faca e não teriam colocado o idoso no porta-malas, tampouco amarrado. Só houve ameaça de que estariam com uma faca
. (...)

2.4. Do réu YURI COSME AMORIM SILVA
: (...)

O réu explicou que haviam saído para curtir e no meio do caminho o carro estragou, momento em que pediram ajuda para a vítima, mas ela não quis ajudá-los. Afirmou que estavam sob o efeito de drogas e álcool e que a ideia do roubo foi sua e de JOÃO GABRIEL, de modo que deram voz de assalto e pegaram o carro. Segundo o réu, não colocaram o idoso no porta-malas e não o amarraram
. (...).”

Como visto, o réu CARLOS afirmou que não se recordava dos fatos, pois estava totalmente embriagado, tendo “acordado” somente em Cuiabá [quando da prisão em flagrante], já dentro do carro da vítima, ao passo que o réu EVANDRO disse não ter presenciado o crime praticado pelos réus YURI e JOÃO GABRIEL, visto que
“saiu andando com CARLOS”
, enquanto
“os outros dois réus [YURI e JOÃO GABRIEL] ficaram para trás e apareceram depois com o carro da vítima”
.

Por sua vez, os réus YURI e JOÃO GABRIEL eximiram a participação de CARLOS e EVANDRO no roubo.

Todavia, não obstante as versões apresentadas pelos réus, o ofendido Benedito foi categórico ao afirmar [em Juízo] o envolvimento de cada um deles no roubo – inclusive, individualizando suas condutas –, sem olvidar a prisão deles na posse das
res furtivas
[todos os réus estavam dentro do veículo da vítima quando da abordagem policial].

Confira-se o depoimento judicial da vítima:

“(...) eu tava com a carretinha, ela estragou, aí eu parei no quebra-molas da escola, aí eles me seguraram,
eles estavam em quatro
, ele seguraram eu, apontando uma faca, aí me levaram pro mato (...), me amarram, mas eu dei conta de escapar
(...).
[
Quantas pessoas roubaram o senhor?] Tavam quatro homens
(...). [
Pegaram o senhor e colocaram no porta-malas do carro do senhor?] Sim. [Depois amarram o senhor e deixaram o senhor no meio do mato?] É.
[Quantos anos o senhor tem?] 74 anos, hoje (...). [Eles estavam com arma, com faca, com o que?] Eu vi só faca, que eles estavam apontando assim. [Além do carro, levaram alguma outra coisa do senhor?] Levaram meu dinheiro, levaram tudo que tinha dentro, cartão, a senha tava junto com o cartão. [Tiraram dinheiro da conta do senhor com o cartão?] Tiraram um bucado. [O senhor conseguiu ver o rosto deles?] Vi, tudo menino novo (...). [Quanto tempo durou desde o momento que eles pegaram o senhor até eles te deixarem no mato?] Foi pouco tempo (...), acho que uns 20 minutos, mais ou menos (...); eles me amarram, mas a corda quebrou assim (...). [O senhor chegou a sofrer algum machucado?] Não, só assim na perna (inaudível), feriu, foi pouco, porque eles amarraram assim (...);
eles falaram que ia me matar
, e esse arranhão que falei, foi na hora que eles estavam me amarrando, aí arranhou (...), só isso, mas
eles não bateram não
.
[O senhor falou que eram quatro rapazes. Todos eles ameaçaram o senhor?] (...)
tava os quatro homens (...), o da tatuagem tava com faca, os outros tava me segurando
(...).”

Cabe ressaltar que pouco importa quem tenha atuado diretamente no emprego da ameaça [exercida com a faca] contra a vítima.

Certo é que CARLOS e EVANDRO aderiram voluntariamente à prática criminosa, com plena consciência da ilicitude da conduta, pois participaram diretamente no ilícito penal, com domínio funcional dos fatos e papéis na execução, com vista ao objetivo comum.

A alegação do réu CARLOS de que estava sob influência de álcool não se presta para isentar/reduzir a sua responsabilidade penal.

Isso porque,
“no momento em que ingeria a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber (...), resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa)”
, de modo que se o agente,
“voluntariamente, (...) consome bebida alcoólica e, na sequência, comete crimes, responde penalmente pelas condutas comissivas praticadas”
[1]
.

Nesse contexto, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca do envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, razão pela qual a sentença condenatória deve ser preservada.

Por corolário lógico, comprovada a prática do roubo, descabe a desclassificação da conduta para o delito de receptação.

Trago ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes”
[2]

“A desclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo perpetrado contra as vítimas.”
[3]

“Comprovada que os corréus anuíram de forma clara à ação e estavam juntos no momento da empreitada criminosa, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se, de corolário lógico, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.” (TJMT. N.U 0002171-57.2013.8.11.0012).”
[4]

Da revisão da pena de CARLOS

Na primeira fase, o juiz da causa negativou as circunstâncias e as consequências do delito, considerando a restrição à liberdade da vítima, bem como o emprego de
“violência física e psicológica durante todo o intento criminoso”
,
verbis
:

“(...) circunstâncias do crime e as consequências: tem-se que ultrapassam as contidas no tipo, em razão do modus operandi utilizado, vez que a vítima foi submetida à restrição da liberdade, violência física e psicológica durante todo o intento criminoso.”

Quanto à privação de liberdade, sabe-se que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Contudo, embora o ofendido Benedito tenha sido amarrado e transportado dentro porta-malas do seu veículo até um matagal [onde foi abandonado], ele afirmou que toda ação criminosa durou tempo relativamente curto – aproximadamente, 20 minutos –, além de não ter tido dificuldades em libertar-se após a fuga dos réus.

Se a restrição à liberdade da vítima não ocorreu por tempo juridicamente relevante, impõe-se o afastamento da respectiva majorante, considerada na primeira fase dosimétrica.

Nesse sentido:

“De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante" (HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2017).”
[5]

Por outro lado, não ficou demonstrado nos autos que os réus utilizaram violência exacerbada ou agiram de modo agressivo contra a vítima, o que mostra que a conduta deles não extrapolou o tipo penal infringido.

Com efeito, inexistindo circunstâncias judiciais válidas a serem sopesadas na primeira etapa, deve a pena-base ser reduzida para o mínimo legal.

Na segunda fase, há apenas a agravante da senilidade (contra idoso), pois a idade da vítima [73 anos de idade à época dos fatos] está devidamente comprovada pelo seu termo de qualificação [data de nascimento: 7.4.1950; CPF: 172.760.551-91; RG: 631280 SSP MT] e pelo seu depoimento judicial, razão pela qual, eleita a fração de 1/6, fixo a pena provisória em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na última etapa, existindo as causas de aumento do concurso de pessoas e o emprego de arma branca, preservo o patamar de aumento de 1/3 [mínimo legal], para tornar a pena definitiva de CARLOS
em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto
(CP, art. 33, §2º).

Com a modificação do regime prisional, fica prejudicado o pedido de recorrer em liberdade.

Da revisão da pena de EVANDRO

Na primeira fase, utilizo os mesmos fundamentos constantes na dosimetria de CARLOS para estabelecer a pena basilar no mínimo legal.

Na segunda etapa, compensada a agravante inserta no art. 61, II, “h”, do CP (contra idoso) com a atenuante da confissão espontânea, conservo a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, havendo as majorantes do concurso de pessoas e o emprego de arma branca [devidamente comprovado pela declaração judicial da vítima, a qual asseverou o uso de uma faca pelos réus], na fração de 1/3,
fica a pena definitiva estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto
(CP, art. 33, §2º).

Do recurso de JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

A pretensão restringe-se à readequação da pena, em todas as fases, e à isenção das custas processuais.

Sopesando que JOÃO GABRIEL encontra-se na mesma situação fática-jurídica de EVANDRO, utilizo-me das mesmas motivações acima delineadas [pena basilar fixada no mínimo legal; agravante e atenuante compensadas, com preservação da pena provisória também no mínimo previsto, em obediência à Súmula 231 do STJ; aplicação das majorantes na fração mínima de 1/3], para fixar a sua pena definitiva em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto
(CP, art. 33, §2º).

Ressalto que, embora a confissão espontânea seja preponderante sobre a agravante da senilidade (STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 26/3/2019),
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, à luz da Súmula 231 do STJ.

Noutra quadra, a condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a
[6]
situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
[7]
.

“A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.”
[8]

Do recurso de YURI COSME AMORIM SILVA

A pretensão cinge-se à readequação da pena [a extirpação das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis; a exclusão da agravante inserta no art. 62, I, do CP; o afastamento da causa de aumento relativa à privação de liberdade da vítima].

Integrando os fundamentos constantes das dosimetrias dos réus JOÃO GABRIEL e EVANDRO, estabeleço a pena definitiva de YURI em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
[pena-base fixada no mínimo legal; agravantes e atenuantes compensadas, mantendo a pena provisória no mínimo previsto, em observância à Súmula 231 do STJ; aplicação das majorantes na fração de 1/3],
em regime semiaberto
(CP, art. 33, §2º).

Ressalto que, em que pese YURI tenha razão quanto ao afastamento da agravante inserta no 62, I, do CP
[9]
, tal providência em nada influencia na dosagem da pena provisória, pois estabelecida no mínimo legal.

Com essas considerações:

1) PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de CARLOS ANDRÉ DE JESUS e EVANDRO EMBROSIO DE JESUS para readequar as suas penas, respectivamente, para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto, e 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto;

2) PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de JOÃO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA para ajustar a sua pena para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto;

3)

PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de YURI COSME AMORIM SILVA para readequar a sua pena para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor de CARLOS ANDRÉ DE JESUS [único que se encontra preso], salvo se por outro motivo estiver segregado.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000112-61.2018.8.11.0064, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 13/08/2019.

[2]
TJMT, AP NU 0007213-28.2013.8.11.0064, Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021.

[3]
TJMT, AP 0009953-05.2019.8.11.0013, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/11/2021.

[4]
TJMT, 1000776-07.2021.8.11.0085, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.587.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024.

[7]
STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/12/2022.

[8]
TJMT, Ap. 0002325-18.2017.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/04/2023.

[9]

“A agravante prevista no art. 62, I, do CP não pode ser aplicada, in casu, pois evidenciado, prima facie, nos autos que o paciente não exercia sobre os demais qualquer liderança que justificasse a incidência dessa norma.” (STJ, HC nº 12.609/MG).”
(TJMT, Ap. 1005845-04.2023.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024